Tribunal: TJMT
Processo: 1034888-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034888-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO PARADA JOSETTI FILHO - CPF: 205.945.771-87 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ – ASSINATURA DO AUTOR E DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se o autor alega a inexistência de contratação, a apresentação de contrato assinado, cuja autenticidade não foi impugnada, com a indicação clara da modalidade negociada e acompanhado dos documentos pessoais do aderente, impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
FREDERICO PARADA JOSETTI FILHO
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada, proposta em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor apelante, que na inicial alegou a inexistência de relação jurídica com a ré, sustenta a irregularidade da contratação comprovada na origem, alegando violação ao princípio da transparência, com o que pugna pelo reconhecimento da procedência de seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor descobriu a incidência de descontos de autoria da ré em seu benefício previdenciário, os quais seriam relacionados a contrato de cartão de crédito que jamais contratou.

Pleiteou o deferimento de obrigação de fazer, para que a ré fosse compelida a apresentar o contrato correspondente, além da declaração de inexistência da relação jurídica e de inexigibilidade do débito, com a devolução em dobro dos valores cobrados e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

No caso, cumprindo o requerimento formulado na inicial, a ré apresentou o contrato que embasa as cobranças hostilizadas, indicando claramente a operação realizada e a inserção da assinatura do autor, cuja autenticidade não foi impugnada.

Em obediência ao princípio da adstrição, se o autor alegou, na inicial, que “
não realizou tal empréstimo
” e que não haveria “
qualquer tipo de relação contratual entre as partes
” (id. 148445921 – 10), a apresentação de contrato assinado, cuja autenticidade não foi impugnada, com a indicação clara da modalidade negociada e acompanhado dos documentos pessoais do aderente, impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE COBRANÇAS. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE PECÚLIO CONTIDA DE FORMA CLARA NO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Estando a cobrança reclamada pelo autor contida de forma expressa e clara em contrato assinado pelo autor (fls. 66/68), não há qualquer abusividade.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003559754 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 31/05/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/06/2012)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários, pois estabelecidos em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022